Tribunal: CARF
Processo: 15540.000291/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MULTA DE OFÍCIO. AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA PARA LANÇAR MULTA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. A autoridade lançadora é competente para aplicar a penalidade cabível, uma vez que é competente para constituir o crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000291/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JOSE SERGIO MARTINS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MULTA DE OFÍCIO. AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA PARA
LANÇAR MULTA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser
competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento. A autoridade lançadora é competente para aplicar a
penalidade cabível, uma vez que é competente para constituir o crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000291/2010-86
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 216 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do
Auto de Infração (fls. 05/19) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007 no
valor total de R$ 3.278.946,91, sendo:
Imposto - R$ 1.583.573,32
Juros de Mora (calculados até 31/05/2010) - R$ 507.693,60
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 1.187.679,99
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhadas no Auto
de Infração, versando sobre a infração OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Cientificado do Auto de Infração em 18/06/2010 (fl. 180) o Contribuinte
apresentou, em 15/07/2010, a impugnação de fls.189/194, na qual traz as alegações a seguir
sintetizadas:
1. Defende que ao auditor cabe descobrir irregularidades, mas não é a autoridade
competente para a aplicação de multa e ou lançamento ex officio, conforme se
depreende do art. 142 do CTN (“propor a aplicação da penalidade cabível”) e art.
944 do Decreto no 3.000/1999.
2. Sustenta que não se vê na ordem instituída, a autorização ao auditor para que ele
mesmo aplique multas. Agride o princípio do contraditório seja o auditor ele
mesmo agente denunciante e julgador. E nenhum argumento jamais poderá ser
utilizado para abafar os direitos fundamentais, o devido processo legal, sobretudo
quando se sabe que o auto de infração ataca o cidadão em seu mais sagrado: a
liberdade e o patrimônio. Assim, na atividade de multar, deve ser observado o
devido processo legal.
3. Discute o termo “penalidade aplicável” constante do inciso IV, art. 10 do Decreto
no 70.235/72 dizendo que a penalidade aplicável é aquele que poderá vir a ser
aplicada no futuro. Entretanto, a lavratura do auto, tão logo concluída,
transforma-se em passado, ou seja, penalidade aplicada. Há, assim, uma
usurpação do futuro pelo fiscal, tornando-o presente, ao aplicar, ele mesmo, a
penalidade, uma tarefa que pertence à autoridade julgadora, a ser exercida, por
esta, privativamente, no futuro.
4. Assim, por ter sido produzido ao arrepio da lei, considera que auto de infração
merece a sanção do ato administrativo ilegal, isto é, a sua nulidade.
5. No mérito, defende que a fiscalização não comprovou ou demonstrou evidências
concretas de que o impugnante teria tido R$ 5.780.243,78 no ano de 2006 de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva.
6. Discorre sobre o que seriam as diretrizes do processo de criação das presunções
legais para defender a inadequação da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da
Lei no 9.430/96, posto que entre os depósitos bancários e a omissão de
rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura. A movimentação
bancária não corporifica fato gerador do imposto de renda uma vez que depósito
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

bancário é estoque e não fluxo e, não sendo fluxo não tipifica renda.
Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial.
7. Nesse sentido, reproduz jurisprudências administrativas e judiciais e alega que
com a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos – TFR restou
averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários.
8. Argumenta que os depósitos representam o marco inicial da investigação, e,
portanto, eles não podem ser erigidos a fato indiciário na construção da aludida
presunção legal, vale dizer, esses depósitos não podem sustentar uma presunção
legal, posto que, além da ausência de correlação natural exigida na instituição
desse artifício legal, tal providência implicaria na transferência integral do
encargo probatório para o contribuinte, o que para uma pessoa física, no rigor
exigido pelo Fisco, essa prova não poderá ser produzida.
9. Diz que os depósitos podem representar valores subjacentes tais como um
empréstimo, uma doação, a movimentação financeira de atividades proibidas
(doleiros, agiotas) etc., ou, como na hipótese do auto de infração impugnado, a
situação do impugnante, em que os valores depositados foram oriundos de sua
atividade de revenda de produtos hortigranjeiros, adquiridos diretamente de
produtores rurais e de terceiros, de modo que nos valores de revenda das
mercadorias, mais de 90% representavam custo de compra e transporte das
próprias mercadorias revendidas, e pagamento de outras despesas da atividade,
exercida informalmente, até por desconhecimento da legislação comercial e
tributária a que estaria sujeito.
10. Afirma que, por tratar-se de uma atividade altamente sazonal, os preços compra e
venda dos produtos rurais que movimentava sofriam forte variação diária,
refletindo diretamente no resultado, tendo o impugnante amargado grandes
prejuízos, o que pode ser verificado nos extratos bancários, que deixam claro que
as saídas de numerários quase empatavam diariamente com as entradas, e muitas
vezes suplantando esta, deixando saldo negativo, o que acabou frustrando a
expectativa do impugnante, que abandonou a atividade depois de ter
experimentando a falência.
11. Conclui que, ainda que se pudesse afirmar a presunção legal instituída pelo artigo
42 da Lei n° 9.430/96, o Fisco deve evitar utilizá-la em casos como o do
impugnante. Com efeito, na execução da fiscalização, o caminho adotado foi
simplesmente somar os depósitos e exigir do impugnante a comprovação da
origem dos recursos, prova impossível de ser produzida pelo impugnante.
Chegou-se, então, ao resultado previsível: a lavratura -de um auto de infração
com crédito tributário de montante estratosférico, que no final resultará em
simples registros estatísticos, muito úteis para chancelar discursos voluntaristas,
mas sem nenhuma efetividade.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 216 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação
patrimonial.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA LEGAL
A exigência da multa de ofício no percentual de 75% incidente sobre o tributo lançado
de ofício decorre de lei, não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA.
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a respeito da
conformidade de lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, com os preceitos da
Constituição, que, por sua vez, atribui esta função ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 234 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, requerendo, ao final, a improcedência do lançamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, alega o recorrente que o lançamento seria nulo, por entender que
não haveria autorização expressa em lei para que o Auditor Fiscal aplicasse multas, mas apenas
para “propor”. Dessa forma, alega que o auto de infração é nulo, eis que a multa de ofício teria
sido aplicada por autoridade incompetente.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). Uma vez verificado a
ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever de aplicar a legislação tributária de
acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o lançamento tributário.
Nesse sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional determina a
competência da autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, o que inclui o
lançamento da multa, sendo esta autoridade representada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, conforme preceitua a Lei no 10.593/2002 em seu artigo 6°, com a redação dada pela
Lei no 11.457/2007.
A propósito, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os
atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007. E, ainda, cumpre esclarecer que, no caso de lançamento de ofício, a
Lei no 9.430, de 27/12/96 é clara ao dispor que incidirá multa de ofício de 75% sobre a diferença
de imposto apurada (art. 44, I), multa de mora (art. 61 caput) e juros SELIC (art. 61, §3o c/c art.
5o e § 3o da mesma lei).
Dessa forma, havendo previsão normativa para o lançamento da multa de ofício,
que integra o crédito tributário, não pode a Administração Tributária afastar sua aplicação, pois
se encontra adstrita à lei, no exercício de atividade plenamente vinculada.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Sobre as demais arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, oportuno
observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no
campo das suposições.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] No caso em questão, verifica-se que o autuante, valendo-se da presunção legal,
juntou prova documental de que o contribuinte mantinha a conta bancária indicada no
Termo de Verificação Fiscal e que ele foi devidamente intimado no curso da
fiscalização a comprovar a origem dos depósitos constantes dos extratos bancários e não
comprovou essa origem.
O contribuinte sustenta que a movimentação bancária decorreria de atividade de
revenda de produtos hortifrutigranjeiros, mas não apontou quais créditos seriam
vinculados às operações de revenda e nem juntou qualquer documentação
comprobatória da natureza das operações.
Sem essas provas, correto o trabalho fiscal.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996,
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de
se ver, como já analisado acima e ao contrário do que defende o contribuinte, que o
ônus desta prova recai exclusivamente sobre ele, não bastando, para tal mister, a simples
apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas
sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Assim, na existência da presunção legal de omissão de rendimentos, cabe ao
contribuinte, em seu próprio interesse, precaver-se, munindo-se de provas para
apresentar numa eventual investigação fiscal.
Não comprovada a origem dos recursos creditados na conta bancária do interessado, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, materializou-se a presunção legal formulada
de omissão de receitas, por não ter sido elidida e, portanto, restou caracterizada a
aquisição de renda omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no
art. 43 do CTN, devendo ser mantido o lançamento.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação, verbas isentas
e indenizatórias ou meros repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a
comprovação deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de
lançamento, e não de forma genérica, como pretende o sujeito passivo.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000291/2010-86

forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2014 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que,
inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital